Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. AFASTADA. ADITAMENTO PROVOCADO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO OBSERVADO. PRINCÍPIOS DA INÉRCIA E IMPARCIALIDADE DO JUÍZO RESPEITADOS. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Afasta-se a alegação de ausência de justa causa e inépcia do aditamento à exordial acusatória, porquanto devidamente observada a norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na aludida peça processual, dela constando a narrativa dos fatos e suas circunstâncias, bem como a classificação do crime e rol de testemunhas, restando justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal.
2. Rejeita-se a tese de intempestividade da peça de aditamento, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 384 do CPP para o Ministério Público aditar a denúncia, contado do encerramento da instrução criminal, não é peremptório, de sorte que a sua inobservância se constitui em mera irregularidade, mormente em se tratando de ação penal pública incondicionada, em que impera o princípio da obrigatoriedade.
3. Inviável a alegação de preclusão consumativa devido à inexistência de fato novo, uma vez que as declarações da vítima, em Juízo, noticiando o uso da força (violência) para permitir a prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal se mostra hábil a justificar o aditamento à denúncia.
4. Incabível falar em aditamento provocado quando se verifica que a remessa dos autos ao Ministério Público, depois de encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, deu-se em clara observância à norma insculpida no art. 384 do CPP, restando afastada a alegação de violação do sistema acusatório e de afronta aos princípios da inércia e da imparcialidade do Juízo.
5. Ordem admitida e denegada.